Tribunal: STJ
Processo: 2057930-10.2021.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2035628 - SP(2022/0338924-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: AUGUSTO PERUGINI
RECORRENTE
: ELISABETH CRISTINA ESPERANDIO PERUGINI
ADVOGADO
: ISAIAS GRASEL ROSMAN - RS044718
RECORRIDO
: ABÍLIO ABREU FERNANDES DA COSTA
ADVOGADO
: ADONIRAN RIBEIRO DE CASTRO - PR025751
RECORRIDO
: LUIZ CARLOS GONÇALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: INGO HOFMANN JUNIOR - PR036431
RECORRIDO
: COOPERATIVA
AGRICOLA
DE
COTIA
COOPERATIVA
CENTRAL EM LIQUIDACAO
ADVOGADOS
: ROLFF MILANI DE CARVALHO - LIQUIDANTE - SP084441
LUCIANA PEDROSO MARINHO - SP258199
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. PARTE
RECORRENTE. INDUÇÃO A ERRO PELO PODER JUDICIÁRIO. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. RECEBIMENTO COMO APELAÇÃO. MULTA.
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, é possível relevar o equívoco na
interposição do recurso quando o jurisdicionado é induzido a erro pelo
magistrado, aplicando-se o princípio da fungibilidade recursal.
2. Constatou-se dúvida razoável quanto ao recurso adequado para
impugnar a parte da decisão que, embora tenha decretado a extinção da
ação, determinou o prosseguimento do processo para análise do pedido de
justiça gratuita.
3. Não é cabível multa a embargos de declaração com objetivo de
prequestionamento, a teor da Súmula n. 98/STJ.
II. Dispositivo
4. Recurso especial provido para determinar que o Tribunal de origem
receba o agravo de instrumento como recurso de apelação e para afastar
a multa aplicada com fundamento no
§ 2o, do Código de
art. 1.026,
Processo Civil.
Documento eletrônico VDA54863289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 10:59:36
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 4bd0f8f6-f93f-4dd4-98c1-f794d805a4c7

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA54863289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 10:59:36
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 4bd0f8f6-f93f-4dd4-98c1-f794d805a4c7

RECURSO ESPECIAL No 2035628 - SP (2022/0338924-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: AUGUSTO PERUGINI
RECORRENTE
: ELISABETH CRISTINA ESPERANDIO PERUGINI
ADVOGADO
: ISAIAS GRASEL ROSMAN - RS044718
RECORRIDO
: ABÍLIO ABREU FERNANDES DA COSTA
ADVOGADO
: ADONIRAN RIBEIRO DE CASTRO - PR025751
RECORRIDO
: LUIZ CARLOS GONÇALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: INGO HOFMANN JUNIOR - PR036431
RECORRIDO
: COOPERATIVA
AGRICOLA
DE
COTIA
COOPERATIVA
CENTRAL EM LIQUIDACAO
ADVOGADOS
: ROLFF MILANI DE CARVALHO - LIQUIDANTE - SP084441

LUCIANA PEDROSO MARINHO - SP258199
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA
DE ARREMATAÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. PARTE RECORRENTE.
INDUÇÃO
A
ERRO
PELO
PODER
JUDICIÁRIO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECEBIMENTO
COMO
APELAÇÃO.
MULTA.
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, é possível relevar o equívoco na
interposição do recurso quando o jurisdicionado é induzido a erro pelo
magistrado, aplicando-se o princípio da fungibilidade recursal.
2. Constatou-se dúvida razoável quanto ao recurso adequado para impugnar
a parte da decisão que, embora tenha decretado a extinção da ação,
determinou o prosseguimento do processo para análise do pedido de justiça
gratuita.
3. Não é cabível multa a embargos de declaração com objetivo de
prequestionamento, a teor da Súmula n. 98/STJ.
II. Dispositivo
Documento eletrônico VDA53732887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:19:49
Código de Controle do Documento: 0a5a8ee3-fce7-4af8-9677-c4a5cb539da2

4. Recurso especial provido para determinar que o Tribunal de origem receba
o agravo de instrumento como recurso de apelação e para afastar
a multa aplicada com fundamento no
§ 2o, do Código de Processo
art. 1.026,
Civil.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial fundamentado no
III, "a" e “c”, da CF,
art. 105,
interposto contra acórdão assim ementado (fl. 237):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO.
Extinção do processo, sem resolução do mérito. Pretensão de reforma. NÃO
CONHECIMENTO: O recurso apropriado contra sentença é o de apelação,
conforme dispõe o
do Código de Processo Civil. Erro inescusável
art. 1.009
caracterizado. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA COAGRAVANTE ELIZABETH
CRISTINA. Alegação em contraminuta. IMPOSSIBILIDADE: A litigância de má-
fé é matéria ligada ao mérito e diante do não conhecimento do recurso é
impossível a sua verificação, de modo que a questão se encontra prejudicada.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO COAGRAVANTE AUGUSTO. Pedido em
contraminuta de majoração da pena fixada na r. sentença recorrida.
IMPOSSIBILIDADE: A elevação da multa fixada para a litigância de má-fé
depende da apreciação do mérito, o que resta prejudicado diante do não
conhecimento do recurso. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Os embargos de declaração foram rejeitados, com aplicação de multa (fls. 297-
309).
Em suas razões (fls. 311-352), a parte recorrente aponta dissídio
jurisprudencial e violação dos seguintes dispositivos legais:
(i) arts. 489, § 1o, III, IV e VI, e 1.022, I e II, e parágrafo único, II, do CPC,
tendo em vista "que o Tribunal Bandeirante foi omisso e contraditório em suas
afirmações quanto as questões de fato de extrema relevância, quais sejam: (a) à luz do
entendimento do c. STJ o recurso de Agravo de Instrumento seria cabível pelo conceito
da sentença adotada na legislação processual; (b) possibilidade de aplicação do princípio
da fungibilidade em razão da dúvida objetiva, pois os Recorrentes realizaram a oposição
de 2 (dois) embargos de declaração justamente questionando este aspecto; (c) não
existência de lógica em entender que o processo foi extinto, mas ainda poderia
prosseguir, sendo inventada que existiram questões extraprocessuais decididas dentro
" (fl. 317);
do mesmo processo
(ii) arts. 203, §§ 1o e 2o, 354, parágrafo único, e 1.015, II e XIII, do CPC,
devendo ser "conhecido o agravo de instrumento interposto pelos Recorrentes, pois
conforme determina o CPC/15 o ato jurisdicional tratou-se de uma decisão interlocutória,
"
ou uma chamada de 'sentença parcial', sendo plenamente cabível a interposição do Al
(fl. 333);
Documento eletrônico VDA53732887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:19:49
Código de Controle do Documento: 0a5a8ee3-fce7-4af8-9677-c4a5cb539da2

(iii) arts. 579 do CPP, 277 do
e 810 do
defendendo a
CPC/2015
CPC/1939,
aplicação do princípio da fungibilidade, pois "o ato jurisdicional que determinou que seria
sentença, porém ao mesmo tempo, determinou o prosseguimento do processo (pois não
tinha sido resolvido a produção de provas da ação de conhecimento), causou uma dúvida
objetiva nos Recorrentes que não tinham como saber corretamente qual a natureza do
ato jurisdicional, pois se fosse sentença deveria ter colocado fim a relação processual.
Assim, possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (inclusive relembrando
que os Recorrentes realizaram a oposição de 2 (dois) embargos de declaração sobre
" (fl. 345); e
este ponto)
(iv) ​art. 1.026, § 2o, do CPC, "sendo determinado por fim o afastamento da
multa por recurso protelatório, visto que opostos os embargos com a finalidade de
" (fl. 351).
prequestionamento
Contrarrazões apresentadas (fls. 400-412, 414-439 e 494-506).
O recurso foi admitido na origem.
É o relatório.
VOTO
Na origem, foi ajuizada ação anulatória de arrematação, em que os autores
alegavam "a existência de vícios nos procedimentos expropriatórios realizados nos autos
da execução no 0450324-77.1992.8.26.0011, relativo ao imóvel de matrícula no 0059 do
CRI de São Desidério/BA, arrematado em 2013. Alega[va]m a ausência de intimação da
esposa do devedor sobre o leilão e o preço vil do lance vencedor (processo no 1003167-
" (fl. 239).
77.2020.8.26.0011)
O Juízo da 3a Vara Cível, ao julgar os embargos de declaração, reconsiderou
em parte a decisão saneadora e acolheu o recurso para julgar extinta a ação
anulatória (fls. 579-584).
Contra essa decisão, a parte interpôs agravo de instrumento. O Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo não conheceu do recurso, por entender que "o
inconformismo dos autores é direcionado contra pronunciamento do juiz que julgou
extinta a presente ação anulatória e condenou os autores aos ônus da sucumbência,
além de condenar o coautor Augusto ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
Acontece que, como é sabido, o recurso apropriado contra sentença é o de apelação,
caput
conforme dispõe o

art. 1.009,
, do Código de Processo Civil. A utilização de um
recurso pelo outro caracteriza erro inescusável que exclui a aplicação do princípio da
" (fl. 240).
fungibilidade recursal
Documento eletrônico VDA53732887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:19:49
Código de Controle do Documento: 0a5a8ee3-fce7-4af8-9677-c4a5cb539da2

Contudo, ao ser examinada a decisão que julgou os embargos de declaração,
constatou-se que o Juízo de primeira instância, embora tenha acolhido o recurso para
decretar a extinção da ação anulatória, deixou expresso que ainda seria apreciada a
impugnação à justiça gratuita, nos seguintes termos (fl. 582 - grifei):
Insta salientar, contudo, que a impugnação à justiça gratuita, por mais que
tenha deixado de ser arguida por meio de incidente apartado com o novo
diploma processual, mantém sua natureza incidental, ou seja, pleito
independente da demanda principal sem lhe ser prejudicial. Assim, havendo
pendência com relação a esta demanda incidental, manejada pelos
corréus, que depende de provas, será dado prosseguimento a esta
questão nos autos, para posterior decisão final acerca, exclusivamente,
da impugnação, nos termos do artigo 354 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração (fls. 899/910), e, por
consequência, nos termos do inciso VI do artigo 485 e do artigo 354 do Código
de Processo Civil, JULGO EXTINTA a ação anulatória que ELIZABETH
CRISTINA ESPERANDIO PERUGINI E AUGUSTO PERUGINI moveu em face
de COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL E LUIZ
CARLOS GONÇALVES DE OLIVEIRA e condeno os coautores no pagamento
das despesas processuais e dos honorários que fixo em (15%) quinze por
cento do valor da causa observado, por ora, o disposto no §3° artigo 98 do
Código de Processo Civil, bem como o coautor ao pagamento de multa por
litigância de má-fé no montante equivalente a 7% do valor atualizado da causa.

Ante essa constatação, apresenta-se dúvida razoável quanto ao recurso
adequado para impugnar a parte da decisão que, embora tenha decretado extinta a
ação, determinou o prosseguimento do processo para análise do pedido de justiça
gratuita. Revela-se, portanto, plenamente aplicável o princípio da fungibilidade recursal,
especialmente em razão da predominância das decisões de mérito justas e efetivas
(CPC,
o). Confiram-se:
art. 6
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE RECURSAL. INDUÇÃO A ERRO. RECURSO PROVIDO.
[...]
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar o princípio
da fungibilidade recursal ao recurso interposto contra decisão proferida nos
autos de incidente de impugnação ao cumprimento de sentença, quando o
jurisdicionado é induzido a erro.
III. Razões de decidir
4. O princípio da fungibilidade recursal pode ser aplicado quando o
jurisdicionado é induzido a erro, não havendo menção à extinção do processo
na decisão recorrida.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal a casos de indução a erro pelo magistrado,
afastando a caracterização de erro grosseiro.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido para determinar a aplicação do princípio da fungibilidade
pelo Tribunal de origem, de modo que o recurso seja recebido como apelação.
[...]
Documento eletrônico VDA53732887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:19:49
Código de Controle do Documento: 0a5a8ee3-fce7-4af8-9677-c4a5cb539da2

(
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
REsp n. 2.146.311/BA,
Turma, julgado em
DJEN de
)
24/3/2025,
28/3/2025.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. PARTE RECORRENTE
INDUZIDA A ERRO PELO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO QUE EXTINGUE
PARCIALMENTE O PROCESSO E DETERMINA A REMESSA DOS AUTOS À
JUSTIÇA ESTADUAL. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. APELAÇÃO A SER
RECEBIDA COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO
PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "é possível relevar o equívoco na
interposição do recurso quando o jurisdicionado for induzido a erro pelo
magistrado, aplicando-se o princípio da fungibilidade recursal" (EDcl no AgInt
no
Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em
AREsp 1593214/SP,
7/12/2020,
DJe de 16/12/2020)
2. No caso, o magistrado de piso proferiu decisão intitulada "sentença",
fazendo referência até mesmo ao "trânsito em julgado" do ato jurisdicional. Por
isso, é cabível admitir o recurso de apelação como agravo de instrumento.
3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para dar
provimento ao recurso especial.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 2.004.196/SC,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
10/10/2022,
21/10/2022.

Por fim, não é cabível multa a embargos de declaração com intuito
de prequestionamento, a teor da
No mesmo sentido:
Súmula n. 98/STJ.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. COISA JULGADA.
MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
[...]
2. A aplicação de multa por embargos de declaração foi indevida, pois os
embargos foram opostos com o propósito de prequestionamento, conforme
entendimento consolidado na Súmula 98 do STJ.
[...]
5. Recurso especial parcialmente provido para afastar a multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC/2015.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 2.160.559/PR,
DJEN de
)
16/12/2025,
19/12/2025.

Ficam prejudicadas as demais alegações.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para determinar que
o Tribunal de origem receba o agravo de instrumento como recurso de apelação e para
afastar a multa aplicada com fundamento no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.

Documento eletrônico VDA53732887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:19:49
Código de Controle do Documento: 0a5a8ee3-fce7-4af8-9677-c4a5cb539da2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.035.628 / SP
Número Registro: 2022/0338924-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00087231420198260011 0008723142019826001101085998820098260011 01085998820098260011
04503247719928260011
10031677720208260011
2057930102021826000050000
1085998820098260011
20210000293087
20210000985155
20579301020218260000
4503247719928260011 87231420198260011 8723142019826001101085998820098260011
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AUGUSTO PERUGINI
RECORRENTE : ELISABETH CRISTINA ESPERANDIO PERUGINI
ADVOGADO
: ISAIAS GRASEL ROSMAN - RS044718
RECORRIDO
: ABÍLIO ABREU FERNANDES DA COSTA
ADVOGADO
: ADONIRAN RIBEIRO DE CASTRO - PR025751
RECORRIDO
: LUIZ CARLOS GONÇALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: INGO HOFMANN JUNIOR - PR036431
RECORRIDO
: COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL
EM LIQUIDACAO
ADVOGADOS
: ROLFF MILANI DE CARVALHO - LIQUIDANTE - SP084441
LUCIANA PEDROSO MARINHO - SP258199
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
Documento eletrônico VDA54847720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:16:04
Código de Controle do Documento: 39fa5a92-4b29-490b-9967-f553472425ed

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
03/03/2026
09/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54847720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:16:04
Código de Controle do Documento: 39fa5a92-4b29-490b-9967-f553472425ed